Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704446-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: MARIA CECILIA BETTINI LINS DE CASTRO MONTEIRO, CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou excesso de cobrança no valor de R$ 851,04 (oitocentos e cinquenta e um reais e quatro centavos). Em suas razões, a recorrente afirma que todas as teses deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários sucumbenciais foram acolhidas, eis que tanto a insurgência contra o cômputo dos juros de mora a contar da citação, como também o afirmado equívoco na cobrança de honorários recursais – que haviam sido majorados de dez para quinze por cento do valor da causa –, foram decotados do valor exequendo. Alega que, em razão disso, a impugnação ao cumprimento de sentença haveria de ser integralmente acolhida, bem assim condenada a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Requer a concessão de efeito suspensivo e que ao final, o agravo de instrumento seja provido para condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados sobre o valor do excesso de execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese vertente, a fundamentação recursal, relacionada à afirmada necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte executada, na hipótese de acolhimento parcial ou total da impugnação ao cumprimento de sentença, encontra amparo em farta jurisprudência desta egrégia Corte. Revela-se certo, ademais, que, caso tal tese venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento colegiado do recurso, pode conduzir à reforma da decisão agravada. No entanto, não se afigura demonstrado o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, pelo que se depreende da decisão agravada, houve reconhecimento da tese de defesa deduzida pela agravante no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios deva coincidir com a data do trânsito em julgado do acórdão exequendo. Além disso, a parte agravada, reconhecendo o erro material contido no dispositivo do referido acórdão, expressamente renunciou à cobrança de cinco por cento (5%) dos honorários sucumbenciais (petição id. 54703554 dos autos de referência). Por conseguinte, não há risco de que a execução venha a prosseguir com a cobrança do valor originalmente demandado pela parte exequente. Diante disso, e a despeito de afigurar-se relevante a fundamentação expendida no recurso, indefiro o efeito suspensivo, ante a ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator